Tribunal: TJES
Processo: 5005899-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005899-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS GONCALVES PARREIRA
RECORRIDO: MARIA VANESSA FARIAS GARCIA e outros (6)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDADOR QUE SE PASSOU POR ADVOGADO DA AUTORA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA AUTORA PARA CONTA DOS FRAUDADORES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5005899-22.2024.8.08.0011

Recorrente: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS GONCALVES PARREIRA

Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, considerando a profissão da autora informada em sua petição inicial (faxineira), defiro a gratuidade da justiça em seu favor, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade do banco requerido por culpa exclusiva da vítima/requerente, aduzindo que a mesma contribuiu para o golpe perpetrado por terceiros, seguindo as orientações do fraudador, sem a adoção das cautelas necessárias a respeito da regularidade das transações questionadas.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, sob o fundamento de que o banco recorrido concorreu para a fraude perpetrada por terceiros.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

No caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade do recorrido em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Diversamente da narrativa constante das razões recursais, verifico que a autora/recorrente seguiu todas as orientações repassadas pelo estelionatário, que se passou por sua advogada, efetuando a transferência de diversos valores, via PIX, para contas bancárias distintas, sem antes se certificar da veracidade das informações que lhe foram repassadas, contribuindo, sobremaneira, para o golpe perpetrado por terceiro.

Logo, a sentença de 1º grau não merece reparo, sendo que a sua manutenção constitui medida que se impõe, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Vejamos os seguintes julgados aplicáveis,
mutatis mutandis,
à situação em comento:

Indenização por danos materiais e morais – Golpe do pix via whatsapp - Pretensão de ressarcimento em razão de golpe financeiro –
Autor que efetuou transferência via pix em conta indicada pelo golpista, que se passava por seu filho – Ausência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço dos réus e a ocorrência do dano – Culpa exclusiva da vítima – Dever de indenizar inexistente
– Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido.(
TJ-SP - Apelação Cível: 10067585820238260038 Araras, Relator.: Souza Lopes, Data de Julgamento: 27/06/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Direito do consumidor. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários.
Falsa central telefônica. Autor vítima de golpe aplicado por supostos funcionários de um dos bancos réus. Transação efetuada pela autora. Falta de cautela do consumidor. Ausência de concorrência das instituições financeiras para prática do golpe. Culpa exclusiva da vítima. Art. 14, § 3º, inc. II do CDC. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.
Negado provimento ao recurso do autor.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10249702620238260007 São Paulo, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS GONCALVES PARREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)